Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-05.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001906-05.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: BENEDITA LAUDIR LIMA MARQUES
RECORRIDO (s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. CLASSIFICAÇÃO ELETIVA PELO SISREG. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Benedita Laudir Lima Marques contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer, visando à realização de consulta oftalmológica na rede pública de saúde. A agravante alegou sofrer de degeneração macular e pleiteou o agendamento imediato da consulta, sustentando agravamento do quadro clínico e violação ao direito à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação da consulta como eletiva, conforme o protocolo do SISREG, afasta a urgência necessária à concessão de tutela antecipada; e (ii) estabelecer se é cabível intervenção judicial para antecipar atendimento médico na ausência de comprovação técnica da urgência e do risco de dano irreversível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A classificação da consulta oftalmológica como eletiva pelo sistema de regulação do SUS (risco azul), sem comprovação de urgência clínica ou risco iminente à saúde, afasta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
4. A mera recomendação médica, desacompanhada de documentação técnica que evidencie a urgência ou a gravidade da condição de saúde da paciente, não é suficiente para justificar o afastamento dos critérios de prioridade estabelecidos pela regulação do SUS.
5. O uso da via judicial para burlar a fila do SUS ou desconsiderar critérios técnico-regulatórios compromete a isonomia no acesso aos serviços públicos e pode gerar desequilíbrio na gestão de recursos escassos do sistema de saúde.
6. A efetivação judicial do direito à saúde exige demonstração técnica de urgência, pertinência terapêutica e ausência de alternativas viáveis no sistema público, o que não restou demonstrado no caso concreto, tampouco houve alteração no conjunto probatório desde a decisão agravada.
7. O Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT reforça a necessidade de comprovação da urgência médica e do risco de dano irreparável à saúde como pressupostos para a concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A classificação técnica de procedimento médico como eletivo pelo SISREG afasta, por si só, a urgência necessária à concessão de tutela antecipada.2. A intervenção judicial para antecipar atendimentos no SUS exige comprovação técnica de urgência e risco de dano irreversível à saúde.3. A ausência de elementos probatórios que indiquem iminente risco à vida ou agravamento clínico irreversível impede o afastamento dos critérios de priorização estabelecidos pelo sistema de regulação pública."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033566-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026, DJE 06/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001906-05.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA LAUDIR LIMA MARQUES - CPF: 174.632.463-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026